Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-27.2026.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000111-27.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Urgência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LINDACI PINTO DE ARAUJO - CPF: 018.300.222-96 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONSULTA MÉDICA EM REUMATOLOGIA. DEMORA EXCESSIVA NA FILA DO SUS. CLASSIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A demora excessiva na prestação de serviço de saúde, aliada à classificação administrativa de urgência, autoriza a concessão de tutela de urgência para
realização de consulta médica.

2. O perigo de dano em matéria de saúde abrange o sofrimento, a perda de qualidade de vida e o risco de agravamento da doença, não
se limitando ao risco de morte.

3. A responsabilidade dos entes federados na prestação de
serviços de saúde é solidária.

4. A multa cominatória é
meio
legítim
o e proporcional
para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação de fazer, podendo anteceder o bloqueio de verbas públicas.

5.

Agravo de instrumento provido.
Agravo interno desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LINDACI PINTO DE ARAUJO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1030350-52.2025.8.11.0015, que move em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
- MT
.

A ação originária foi ajuizada em 30 de outubro de 2025 (ID 213208719), na qual a autora, ora Agravante, narrou ser portadora de um quadro clínico de dor generalizada, rigidez matinal e dores articulares, com diagnóstico de
“
DOR ARTICULAR
”
(CID
M25.
5), e que necessita, com urgência, de uma consulta especializada em reumatologia. Alegou que a solicitação para o referido procedimento foi inserida no Sistema de Regulação (SISREG) em
30 de janeiro de 2024
, sob o código 516869770, com classificação de risco
“
AMARELO – URGÊNCIA
”
(ID 213208723). Diante da inércia do poder público e da impossibilidade de arcar com os custos na rede privada, pleiteou, em sede de tutela de urgência, que os entes requeridos fossem compelidos a providenciar a consulta de forma imediata.

Após a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, foi emitido parecer pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID 220031344), que, embora consignando não se tratar de urgência ou emergência nos termos da Resolução CFM nº 1.451/1995, concluiu ser
“
pertinente o agendamento, com maior brevidade, da consulta do pleito
”
, considerando a longa espera de mais de um ano.

Não obstante, o juízo de primeiro grau, na decisão de ID 220039990, datada de 16 de janeiro de 2026,
indeferiu a tutela de urgência
. Fundamentou seu entendimento na ausência de demonstração de risco iminente de morte ou de dano irreparável à saúde da autora, acolhendo a parte do parecer técnico que afastava a caracterização de urgência e emergência e invocando a necessidade de não preterir outros usuários do sistema público de saúde, em conformidade com o Enunciado n. 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Inconformada, a autora interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 343832354). Em suas razões, sustentou que a decisão agravada seria contraditória e desumana, pois ignorou a classificação de urgência atribuída pela própria administração pública no SISREG, bem como a conclusão favorável do NAT quanto à necessidade de brevidade no agendamento. Defendeu que o direito à saúde não se resume a evitar a morte, mas a garantir uma vida digna e sem sofrimento. Postulou, assim, a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau.

Em decisão monocrática proferida em 05 de fevereiro de 2026 (ID 344002863), o então Relator deste recurso
deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal
. Na ocasião, determinou aos Agravados, Estado de Mato Grosso e Município de Sinop
- MT
, de
forma solidária, que adotassem as providências para o agendamento e a realização da
“
CONSULTA MÉDICA EM REUMATOLOGIA
”
no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena
de multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de eventual bloqueio de verbas públicas.

Devidamente intimados, o Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao
Agravo de Instrumento
(ID 347585395), pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau, por entender ausentes os requisitos para a tutela de urgência. Simultaneamente, interpôs
Agravo Interno
(ID 347587859) em face da decisão monocrática (ID 344002863), insurgindo-se especificamente contra a fixação da multa cominatória, a qual
considera impertinente e excessiva, defendendo que o bloqueio judicial seria a medida mais adequada e menos onerosa
.

A Agravante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 355031868), defendendo a manutenção integral da decisão monocrática, incluindo a multa fixada. O Município de Sinop
- MT
, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 352704855.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo
provimento do Agravo de Instrumento
e pelo
improvimento
do Agravo Interno

(ID 355877868)
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Submeto a julgamento colegiado o presente
Agravo de Instrumento
e o
Agravo Interno
dele decorrente, interposto pelo Estado de Mato Grosso. Analiso, primeiramente, o recurso principal para, na sequência, deliberar sobre a insurgência interna.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

O cerne da controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, reformando a decisão de primeiro grau que a indeferiu. A decisão monocrática de ID 344002863, que ora submeto à ratificação deste colegiado, antecipou os efeitos da tutela recursal por entender preenchidos tais pressupostos, e minha convicção, após análise aprofundada dos autos, segue na mesma direção.

A matéria impõe uma reflexão que transcende a mera aplicação de normas procedimentais, alcançando o núcleo da dignidade da pessoa humana e a efetividade dos direitos fundamentais sociais.

Da Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
)
.

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 196, erigiu a saúde à condição de direito de todos e dever do Estado, a ser
garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. Trata-se de um direito de aplicação imediata, cuja inobservância pelo Poder Público autoriza a intervenção do Poder Judiciário para assegurar sua plena eficácia.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793
de Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que a responsabilidade dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) é
solidária
, o que confere ao cidadão a prerrogativa de demandar de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, a prestação de saúde necessária. A existência de uma repartição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serve para organizar a gestão do sistema, mas não pode, em hipótese alguma, constituir um obstáculo ao acesso do cidadão ao seu direito fundamental.

Adentrando o caso específico, a probabilidade do direito da Agravante se revela de maneira cristalina a partir de um conjunto probatório robusto e coerente. O laudo médico (ID 213208722) e a própria narrativa inicial já
indicam
a necessidade de acompanhamento especializado em reumatologia, diante de um quadro de dor crônica e rigidez articular que afeta significativamente a qualidade de vida da paciente.

O ponto fulcral, contudo, que foi inadequadamente sopesado pelo juízo de origem, reside na classificação atribuída pela própria Administração Pública à solicitação da Agravante. O espelho do SISREG (ID 213208723) demonstra, de forma inequívoca, que o pedido foi classificado como
“
AMARELO – URGÊNCIA
”
em
30 de janeiro de 2024
. Tal classificação não é um mero ato burocrático; é um ato administrativo que, com base em critérios técnicos de triagem, reconhece que a condição da paciente demanda atendimento prioritário, não se tratando de uma demanda puramente eletiva. Ao indeferir a liminar, o juízo de primeiro grau substituiu o critério técnico da própria administração por uma interpretação subjetiva, o que se mostra inadmissível.

Soma-se a isso a
demora excessiva e injustificada
para o atendimento. Entre a data da inserção no sistema de regulação (janeiro de 2024) e a data da decisão liminar neste agravo (fevereiro de 2026), transcorreram
mais de dois anos
. Tal lapso temporal é flagrantemente desarrazoado e configura, por si só, uma falha na prestação do serviço público de saúde. O Conselho Nacional de Justiça, por meio dos
Enunciados nº 93 e nº 136 da VI Jornada de Direito da Saúde
, já consolidou o entendimento de que a espera por tempo superior a
100 (cem) dias para consultas e exames
deve ser considerada excessiva. No caso em tela, o prazo foi multiplicado diversas vezes, tornando a política pública, para a Agravante, uma promessa vazia e ineficaz.

Diante desse quadro, a probabilidade do direito da Agravante é manifesta, não apenas pela prescrição médica, mas pela própria confissão administrativa de urgência e pela falha sistêmica evidenciada pela demora desproporcional.

Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (
Periculum in Mora
)
.

A decisão de primeiro grau condicionou a concessão da tutela à existência de
“
eminente risco de morte
”
, uma interpretação restritiva que esvazia a amplitude do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. O
periculum in mora
, em matéria de saúde, não se limita à iminência do óbito. Ele se configura na dor contínua, na perda da capacidade funcional, na degradação da qualidade de vida e, fundamentalmente, no risco de agravamento da patologia e de surgimento de sequelas irreversíveis.

Manter uma paciente, por mais de dois anos, com um quadro de dor generalizada e rigidez
articular
, sem acesso a um diagnóstico preciso e a um tratamento especializado, é submetê-la a um sofrimento que o ordenamento jurídico não tolera. A demora, neste contexto, não é apenas um inconveniente; é a própria materialização do dano. A protelação indefinida da consulta impede que se inicie o tratamento adequado, o que pode levar à
cronificação
da doença e a danos articulares permanentes, comprometendo o resultado útil do próprio processo, que busca, em última análise, a preservação da saúde e da integridade física da Agravante.

Portanto, o perigo de dano é evidente e atual, justificando plenamente a intervenção judicial imediata para cessar a omissão estatal, tal como corretamente reconhecido na decisão liminar de ID 344002863.

Da Reversibilidade da Medida e da Ponderação de Interesses
.

Argumenta-se frequentemente que a concessão de liminares em saúde desorganiza as filas do SUS. Tal argumento, embora relevante em tese, deve ser aplicado com parcimônia e não pode servir como um escudo para a ineficiência administrativa. A intervenção judicial, no presente caso, não representa uma desorganização do sistema, mas sim uma
correção de uma falha pontual e grave
. A Agravante não está
“
furando a fila
”
; ela está
há
tempo
excessivo
em uma fila que não
anda, mesmo tendo
sido classificada como urgente. A atuação do Judiciário visa, portanto, restabelecer a ordem violada pelo próprio sistema.

Ademais, a medida concedida
,
uma consulta médica
,
é plenamente reversível em seus efeitos financeiros, caso a demanda seja julgada improcedente ao final. O custo de uma consulta, ainda que na rede privada, é ínfimo se comparado ao
dano irreversível
que a sua ausência pode causar à saúde da Agravante. A ponderação de interesses, neste caso, pende inequivocamente para a proteção do direito à vida e à saúde do indivíduo.

Desse modo, concluo que a decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID 344002863) foi acertada e deve ser integralmente confirmada por este colegiado.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO
.

O Estado de Mato Grosso, por meio do Agravo Interno de ID 347587859, insurge-se exclusivamente contra a
multa fixa de
R$ 5.000,00
imposta
na decisão monocrática, defendendo sua impertinência e
excessividade
, e pugnando pela utilização preferencial do bloqueio de verbas como meio coercitivo.

A insurgência, todavia, não merece prosperar.

O artigo 537 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de impor multa com o objetivo de assegurar a efetividade de suas decisões que imponham obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Tal instrumento coercitivo, conhecido como
astreintes
, é plenamente aplicável em face da Fazenda Pública, sendo uma ferramenta essencial para compelir a Administração, muitas vezes recalcitrante, ao cumprimento de suas obrigações.

A alegação do Estado de que o descumprimento decorre de
“
problemas estruturais
”
e entraves burocráticos, e não de resistência injustificada, não o exime do dever de cumprir as ordens judiciais. A ineficiência da máquina administrativa não pode ser oponível ao cidadão como justificativa para a perpetuação da violação de seus direitos fundamentais. A multa cominatória serve, precisamente, como um estímulo para que o gestor público supere tais entraves e encontre os meios para dar cumprimento à determinação judicial.

No que tange à suposta preferência pelo bloqueio de valores, a decisão agravada demonstrou notável equilíbrio e razoabilidade. A multa fixada não foi estabelecida como única via coercitiva. A decisão expressamente consignou a imposição da multa
“
sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear a consulta
”
.

Isso significa que o bloqueio de verbas foi previsto como
uma medida subsequente, a ser adotada caso
a coerção inicial (multa) se mostre ineficaz. Tal escalonamento de medidas coercitivas está em perfeita sintonia com os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, pois oferece ao ente público a oportunidade de cumprir a ordem voluntariamente,
sob pena
de uma sanção pecuniária, antes de se partir para a medida mais invasiva de bloqueio direto de suas contas.

Ademais, o valor de
R$ 5.000,00
, estabelecido como
multa fixa
e não diária, mostra-se absolutamente razoável e proporcional à obrigação imposta e à estatura econômica do devedor. Não há que se falar em enriquecimento sem causa ou em valor excessivo, mas sim em um montante que busca conferir seriedade e força coercitiva à decisão judicial, desestimulando a inércia estatal.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito, utilizando-se das ferramentas processuais disponíveis de forma ponderada e eficaz. A multa não é excessiva, sua aplicação é legítima e sua previsão não exclui, mas
antecede,
a possibilidade de bloqueio de verbas, razão pela qual o Agravo Interno deve ser desprovido.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do
s
presente
s

Agravo de Instrumento

e

Agravo Interno

e
VOTO
no sentido de:

CONFIRMAR
a

decisão liminar de
ID
344002863
, julgando procedente o mérito do presente
Agravo
de Instrumento para tornar definitiva a tutela de urgência
que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de
Sinop
- MT que, de forma
solidária, adotem todas as providências para garantir a Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias,
a realização da consulta médica em reumatologia
.

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo
Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(ID
347587859
),
mantendo hígida a decisão monocrática em todos os seus termos, inclusive quanto à multa cominatória
fixada
.
.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026